Tribunal: TJES
Processo: 0019085-42.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019085-42.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON QUINELATO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
GERSON QUINELATO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução ajuizados pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a penhora do bem, bem como o prosseguimento da execução fiscal principal.

Contrarrazões às fls. 38/43, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
GERSON QUINELATO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução ajuizados pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a penhora do bem, bem como o prosseguimento da execução fiscal principal.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em resumo, que o imóvel no qual reside foi alvo de penhora em sede de Execução Fiscal. Porém, segundo argumenta, o débito referente ao imóvel foi parcelado junto ao exeqüente, e as parcelas encontram-se com pagamento em dia, ou seja, inexistiria débito sobre o imóvel penhorado. Ademais, alega que débitos de IPTU, se realmente existentes, referem-se a outros imóveis supostamente do executado, diferentes do imóvel penhorado, cujo pagamento do IPTU estaria em dia. Argumenta que “a penhora, portanto, não pode subsistir, pois esta somente seria admitida por dívida de IPTU daquele imóvel, e não de outros” (fl. 03). Por fim, aduz que o imóvel seria impenhorável por ser bem de família.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso, adiantando que entendo pelo seu desprovimento.

Primeiramente, acerca da alegação de que o imóvel penhorado seria bem da família, o apelante devedor deixou de comprovar tal afirmação, sobre o que deveria ao menos apresentar provas iniciais.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, deve o devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

Confira-se julgado do Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
.(...)

(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

O mesmo entendimento tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002530-24.2022.8.08.0000 AGVTE: CLAUDIO AVELINO MENDONÇA AGVDO: JOÃO HENRIQUE FARIA RELATORA: DESª. CONV. DéBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Hipótese dos autos em que o agravante não comprovou que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside, olvidando-se, para tanto, de anexar cópias de faturas de telefone, internet, TV a cabo, correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da utilização do imóvel como sua residência atual e permanente, transferindo, assim, para o agravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada.
3. A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la. 4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002530-24.2022.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/Dec/2022)

[...]
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90. 6) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002112-23.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 19/Jul/2021)

No caso em tela, o apelante não apresentou nenhuma evidência de que o imóvel penhorado seria utilizado como residência sua e de seu núcleo familiar, e tampouco alegou e demonstrou que este seria seu único imóvel, motivo pelo qual resta afastada a alegada impenhorabilidade.

Além disso, o apelante não nega, em seu recurso de apelação, a existência dos débitos de IPTU de sua responsabilidade, objeto da execução fiscal apensa. Ainda, sem razão ao argumentar que a penhora não pode subsistir, pois esta somente seria admitida por dívida de IPTU daquele imóvel, e não de outros. Isso porque o art. 10 da Lei n. 6.830/1980 estipula que não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução,
“a penhora poderá recair
em qualquer bem do executado
, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis”
.

Isso não bastasse, o Município apelado trouxe aos autos informação de que o recorrente tornou-se inadimplente no parcelamento efetivado juntado ao Município (termo de parcelamento 3286274/2019, referente ao imóvel de inscrição 8737 no âmbito da CDA 2768/2010), o que justificou a penhora do imóvel na Execução Fiscal.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos, inexistindo razões para alterar o entendimento exarado pelo magistrado a quo,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
GERSON QUINELATO
,

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a cobrança do referido valor, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, deve o devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

2)
No caso em tela, o apelante não apresentou nenhuma evidência de que o imóvel penhorado seria utilizado como residência sua e de seu núcleo familiar, e tampouco alegou e demonstrou que este seria seu único imóvel, motivo pelo qual resta afastada a alegada impenhorabilidade.

3)

O apelante não nega, em seu recurso de apelação, a existência dos débitos de IPTU de sua responsabilidade, objeto da execução fiscal apensa.
Ainda, sem razão ao argumentar que a penhora não pode subsistir, pois esta somente seria admitida por dívida de IPTU daquele imóvel, e não de outros. Isso porque o art. 10 da Lei n. 6.830/1980 estipula que não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, “a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis”.

4)
O Município apelado trouxe aos autos informação de que o recorrente tornou-se inadimplente no parcelamento efetivado juntado ao Município, o que justificou a penhora do imóvel na Execução Fiscal.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.